Tribunal: STF
Processo: HC 186505
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 583.268, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente desde 02.05.2018 – foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV; 148, caput; e 211, todos do Código Penal.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 583.268, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida cautelar. Contudo, recomendou, “de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/2019”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e (ii) excesso de prazo da custódia. Afirma que o paciente está “preso há mais de 02 (dois) anos, após haver sido negado o habeas supra manejado, e, na esperança de ter reconhecida a sua inocência pelo Tribunal do Júri, renunciou ao recurso contra a sentença de pronuncia (RESE), na esperança de ser julgado o quanto antes (no mais, para cessar injusta pena imposta antecipadamente) (...) , azo em que fora a sessão de plenário de júri designado para o dia 28/05/2020. Todavia, sem que subsistisse qualquer motivação plausível para a manutenção do Paciente à enxovia, a vista da pandemia ocasionada pela COVID-19, acabou a sessão do plenário de júri por ser remanejado para o dia 12 de agosto de 2020, impondo-se ao Paciente o pesado ônus de arcar com uma prisão injusta, no mais pelo patente excesso de prazo na formação da culpa”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi sequer apreciado pelos instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, tal como assentou o TJ/SP, “[d]e acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, o feito vem tendo regular andamento, devendo-se levar em conta a complexidade de um processo de crime contra a vida e o fato de serem 06 réus. (…) O que se pode verificar é que não está ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto”.
    13. Dou especial relevância ao fato de que o STJ, em que pese tenha indeferido a medida cautelar requerida na impetração lá formalizada, recomendou, “de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/2019”.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator